Tribunal: TJDFT
Processo: 0051523-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051523-26.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ILDA SOARES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da certidão de ID 35060206, onde se informou o pagamento pertinente à Requisição de Pequeno Valor (RPV - honorários de sucumbência), do Ofício de no 5304/2022/COORPRE (ID 42432625), que informou o pagamento total das quantias devidas no precatório de no 0024022-63.2017.8.07.0000, pertinente ao valor principal, sem qualquer saldo remanescente, bem como diante da expressa concordância quanto à quitação pelos Exequentes (ID 44110356) e da inércia do Distrito Federal (ID 43432589), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator